Tribunal: TJSP
Processo: 1079121-22.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
*Ação declaratória de prescrição c.c. indenização por danos morais - Cobrança de dívida prescrita – Sentença de parcial procedência declarando inexigível o débito prescrito - Insurgência do réu - Descabimento - Inserção do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" por dívida de contrato bancário contraído com terceiro credor (Via Varejo S/A) que foi cedida ao réu – Aplicação do prazo

Ementa:
*Ação declaratória de prescrição c.c. indenização por danos morais - Cobrança de dívida prescrita – Sentença de parcial procedência declarando inexigível o débito prescrito - Insurgência do réu - Descabimento - Inserção do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" por dívida de contrato bancário contraído com terceiro credor (Via Varejo S/A) que foi cedida ao réu – Aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 206, §5o, I, do CC) - Prescrição da dívida consumada - Inexistência de prova de causa suspensiva ou interruptiva do lapso prescricional - Inexigibilidade do débito - Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial do débito prescrito - Observância do princípio da razoabilidade e da segurança jurídica - Obrigação natural – Dívidas que somente poderiam ser quitadas voluntariamente pelo devedor (art. 882 do CC) – Precedentes do TJSP – Recurso do réu negado.

Dano moral – Insurgência da autora – Descabimento - Ausência de prova de negativação do nome da autora em cadastros restritivos – Plataforma denominada "Serasa Limpa Nome" que se trata de mera tentativa de negociação da dívida em atraso – Cobrança indevida, sem prova da negativação do nome ou publicidade da cobrança, não acarreta situação que denegrisse o nome ou a imagem da autora - Danos extrapatrimoniais não configurados - Recurso da autora negado.

Honorários advocatícios de sucumbência - Verba honorária fixada em 10% do valor da causa em consonância com as diretrizes do art. 85, §2o, do CPC, não comportando modificação - Precedentes do STJ - Recurso da autora negado.

Recursos negados.*